Tribunal: STF
Processo: Pet 15913
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTE A PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO ENQUADRAMENTO E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL AO TEMA 488 DA REPERCUSSÃO GERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO: Trata-se de Petição ajuizada pela Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde - Fenaess, na qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do EDCiv-RR – 78-18.2018.5.10.0015, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
Narra a requerente que, no referido julgamento, o TST deu provimento a embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, para assentar a representatividade sindical da requerida, o Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - SINIBREF, de sorte que: (i) afastou a proibição de cobrança de contribuição sindical; (ii) autorizou a execução de cobranças pretéritas; (iii) afastou o cancelamento do seu registro sindical; (iv) revogou a tutela de urgência concedida no Juízo de piso; e (v) procedeu à inversão da sucumbência com honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa.
A requerente arguiu presente o requisito do fumus boni iuris, assentando, à luz do princípio da unicidade sindical (art. 8º, II, da CF/88), que o acórdão recorrido admitiu, “sob a rubrica de ‘especificidade’, a fragmentação da base econômica já coberta pela FENAESS, duplicando a representação de empregadores da mesma atividade-fim (prestação de serviços de saúde) por entes distintos no mesmo âmbito territorial.”
Alegou, também, que sua pretensão encontraria guarida na tese fixada por esta Corte no Tema 488 da Repercussão Geral, ao argumento de que “critérios extra-atividade não podem definir nem fragmentar base sindical. No leading case, o critério repelido foi o porte (número de empregados). No presente caso, por identidade de razão, o critério a se repelir é a ‘natureza do mantenedor’ (filantrópico/beneficente), igualmente extrínseco à atividade econômica dos estabelecimentos de saúde.”
Aponta, igualmente, existência de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88),  porquanto o “acórdão conferiu deferência excessiva ao ato registral administrativo, convertendo a presunção de legitimidade em barreira quase intransponível ao controle judicial dos efeitos materiais do registro quando em colisão com a unicidade sindical.”
A requerente também arguiu presente o requisito do periculum in mora,  noticiando que os “riscos decorrem da deflagração de cobranças pretéritas em larga escala, da exigibilidade imediata da filiação ao sindicato irregular e da desorganização diária e incessante das relações coletivas em âmbito nacional.”	
Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto.
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, sobreleva anotar que a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que a suspensão dos efeitos não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu, tem-se recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que deu provimento a embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, para assentar a representatividade sindical da requerida, o Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - SINIBREF.
Consoante relatado, o acórdão: (i) afastou a proibição de cobrança de contribuição sindical; (ii) autorizou a execução de cobranças pretéritas; (iii) afastou o cancelamento do seu registro sindical; (iv) revogou a tutela de urgência concedida pelo Juízo de piso; e (v) procedeu à inversão da sucumbência com honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa.
À vista dos elementos constantes dos autos, não entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isto porque este Tribunal possui pacífica jurisprudência no sentido de que controvérsias acerca do enquadramento, regularidade e abrangência da representação sindical pressupõem análise da legislação infraconstitucional pertinente (arts. 511, § 1º, 570, 571, 581, § 2º da CLT), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao Texto Constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como ensejaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra nos óbices da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.926 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/03/2021, DJE de 27/04/2021).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Representatividade sindical. 4. Impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (ARE 1.029.019 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2017, DJE de 07/06/2017)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNICIDADE SINDICAL MITIGADA. DESMEMBRAMENTO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É possível o desmembramento de entidade sindical quando a nova entidade representar categoria específica. 2. Para arrostar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário interpretar legislação infraconstitucional – arts. 570, parágrafo único, e 571 da Consolidação das Leis do Trabalho – o que não é viável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 642.887 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/02/2016, DJE de 01/03/2016)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.187.338 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,  j. 07/06/2019, DJE de 26/06/2019)

Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, também revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279.
1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).
2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes.
3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF.
4. Agravo regimental improvido.” (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)

Demais disso, ad argumentandum tantum, verifico que a requerente  pretende desafiar, nesta sede cautelar, o critério de especificidade exposto na ratio do acórdão recorrido, da lavra da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, arguindo sua contrariedade à tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 488 da Repercussão Geral, que está assim transcrita:

“Em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a quantidade de empregados, ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas.”

Deveras, não se afigura possível, neste juízo perfunctório, realizar interpretação que venha a ampliar o âmbito de incidência da tese fixada, porquanto distinta da vexata quaestio ora em apreciação, cujo debate sobre a especificidade da categoria (i) não recai sobre número de empregados, mas sobre a natureza do mantenedor, (ii) nem trata de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas, mas de instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas.
Desta sorte, também em face da ausência de aderência da pretensão recursal ao precedente apontado como violado, revela-se ausente a firme probabilidade de êxito do recurso extraordinário retido, de sorte que inexistentes os requisitos autorizadores da pleiteada concessão de efeito suspensivo.
Ex positis, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à presente Petição.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente